Tribunal: STF
Processo: Rcl 52558
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Melnick Even Figueira Empreendimento Imobiliário Ltda. contra ato proferido pela Juíza da 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS nos autos do Processo 0020061-84.2017.5.04.0021.



    A reclamante alega, em síntese, violação ao que decidido por esta Suprema Corte ao apreciar, em julgamento conjunto, a ADC 58/DF, a ADC 59/DF, a ADI 5.867/DF e a ADI 6.021/DF.



    Narra o seguinte:



    “A reclamatória trabalhista na qual foi publicada a flagrante decisão inconstitucional foi tombada pelo n.º 0020061-84.2017.5.04.0021 e tramita na 21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tendo sido ajuizada por VOLNEI LOPES FAGUNDES (CPF: 808.144.500- 59) em face de GIL E MORAES EMPREITEIRA LTDA – ME (CNPJ: 19.399.390/0001-42) e da ora reclamante MELNICK EVEN FIGUEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA (CNPJ: 14.744.027/0001-01), cuja qual foi a contratante da empresa empregadora do autor da ação.



    A empregadora do trabalhador não compareceu no processo, tendo sido declarada a sua revelia e confissão. A ora reclamante MELNICK EVEN FIGUEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA apresentou defesa e documentos, postulando que a sua responsabilidade pelo pagamento de eventuais débitos devidos fosse limitada ao exato período em que o trabalhador comprovasse a prestação de serviços em seu benefício.



    Após toda a instrução processual, a ação foi julgada parcialmente procedente […]:



    […]



     Foi declarada a responsabilidade subsidiária da ora reclamante por todo o contrato de trabalho e, consequentemente, por todas as verbas deferidas na decisão.



    A sentença foi publicada em 10/11/2018.



    A decisão singular foi desafiada apenas pelo recurso ordinário da ora reclamante. Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a sentença por unanimidade. O acórdão foi publicado em 30/08/2019.



    Cumpre dizer que as decisões, tanto a de piso como a colegiada, não fixaram critérios para elaborações dos cálculos de liquidação. Ambas entenderam que o momento oportuno para a fixação de juros e correção monetária devia se dar apenas na fase de liquidação. A seguir, segue trecho do acórdão que corrobora o entendimento:



    ‘Entende a Turma que a discussão quanto aos juros e correção monetária deve ser remetida para a fase de liquidação de sentença, momento oportuno para se estabelecer os critérios, pois pode ocorrer, no curso do processo alterações na legislação que influenciem tais cálculos’.



    Ultrapassada a fase recursal, deu-se início à fase de liquidação, momento no qual foram fixados os critérios para correção monetária dos créditos trabalhistas reconhecidos pela sentença. O referido despacho foi publicado em 30/09/2019 [...]:



    […]



    Logo, toda a fase de liquidação processual tramitou da forma determinada no despacho acima, especialmente os critérios para atualização dos débitos trabalhistas, quais sejam: TRD até 25 de março de 2015 e a partir de 26 de março de 2015 o IPCA-E, cujos quais efetivamente eram os corretos à época do referido despacho e do momento processual” (págs. 2-5 da petição inicial – sem os grifos do original).



    Prossegue aduzindo que,



    “[...] em 18/12/2020, este Supremo Tribunal Federal ultimou o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 58, decisão com eficácia erga omnes e efeito vinculante, fixando que as correções monetárias dos créditos trabalhistas devem ser corrigidos na fase pré-judicial pelo índice IPCA-E e, na fase judicial, pela taxa Selic. Ademais, mediante modulação dos efeitos, estabeleceu que inexistindo coisa julgada sobre o tema (correção monetária), a decisão da Suprema Corte deveria ser aplicada em todas as demandas em tramitação.



    Portanto, entendeu a ora reclamante que a decisão do Supremo Tribunal Federal devia ser aplicada na reclamatória trabalhista, com base na modulação dos efeitos da decisão, pois claramente inexiste (até o momento) coisa julgada sobre os índices de correção monetária na ação em Porto Alegre - RS. Por isso, pediu ao Juízo reclamado que determinasse a retificação dos cálculos homologados, antes da realização de qualquer pagamento, inclusive da liberação do depósito recursal. 



    Todavia, o Juízo reclamado não analisou o requerimento da ora reclamante. Decidiu, por outro lado, que apenas analisaria o pedido, após a garantia do juízo da execução, sob pena de penhora do montante. [...]



    […]



    Diante disso, entende a ora reclamante que o Juízo reclamado descumpriu com a decisão da Suprema Corte, pois impôs condição (pagamento) para analisar o requerimento de retificação dos cálculos que está fundamentado em decisão com efeito vinculante” (págs. 5-7 da inicial – grifei). 



    Ao final, requer a suspensão liminar do processo na origem e, no mérito, a cassação definitiva do ato (pág. 11 da inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 



    No julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021, relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou o seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (grifei).



    Nesse contexto, passo à análise do caso concreto.



    Consoante relatado, o Juízo reclamado, que preside a execução da sentença trabalhista, não apreciou o pedido de retificação dos cálculos homologados com base na decisão do STF por falta de garantia do juízo (pág. 266 do documento eletrônico 9).



    Do exame dos autos, verifico que a sentença de liquidação havia sido proferida em 4/6/2020, nos seguintes termos:



    “[...]



    2. Diante dos esclarecimentos periciais, acolho a conta apresentada pelo perito, cujo resumo se encontra no documento de ID. 009b733 , para que produza seus efeitos jurídicos e legais. 



    3. Julgo líquida, por sentença, a obrigação contida no título executivo e fixo a condenação em R$ 84.810,73 (valor líquido ao reclamante), atualizada até 01/07/2019, sem prejuízo de oportuna atualização.



    4. Arbitro os honorários do perito contador em R$ 1.000,00 [...]” (pág. 228 do documento eletrônico 9 - grifei).



    Uma nova atualização dos valores foi registrada pelo Diretor de Secretaria do Juízo da origem, em mandado de penhora e avaliação firmado em 28/8/2020 (págs. 242-243):



    “[...]



    O(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Kelen Patricia Bagetti, Juiz(íza) do Trabalho da 21ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE, manda que o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça proceda à penhora e avaliação de bens, tantos quantos sejam necessários para o adimplemento da obrigação ou garantia da execução, no valor de R$ 104.830,86 (cento e quatro mil, oitocentos e trinta e reais e oitenta e seis centavos), atualizada até 28/08/2020.



    [...]” (grifei).



    Após várias tentativas frustradas de acionar a primeira reclamada na ação trabalhista, o Juízo de origem redirecionou a execução à segunda reclamada e autora desta reclamação constitucional (pág. 260 do documento eletrônico 9).



    Diante dos fatos narrados, verifico que não há falar em ofensa à decisão desta Corte proferida na ADC 58/DF, uma vez que os cálculos de liquidação foram homologados em junho de 2020, ou seja, anteriormente ao julgamento do paradigma, ocorrido em 18/12/2021. Em circunstâncias tais, a jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que não cabe a reclamação.



    Ademais, da leitura dos atos decisórios acima transcritos, aparentemente está aberta a possibilidade de recálculo ou atualização, e o pedido de readequação ao que foi determinado no acórdão da ADC 58/DF ainda está pendente de apreciação.



    Observo, assim, que a pretensão da reclamante é que o STF se adiante ao Juízo da execução, finalidade que não se coaduna com o escopo da reclamação constitucional, que é remediar as situações em que as decisões deste Tribunal são claramente desrespeitadas.



    No caso, entendo que não há aderência entre o ato impugnado e o paradigma apontado.



    A propósito, em caso análogo ao presente, este Tribunal exarou decisão nesse mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO.



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59.



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naquele não se analisou os índices de atualização da condenação judicial aplicáveis ao caso.



    3. A decisão que homologou os cálculos é anterior aos paradigmas invocados. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 45.947 ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator